Tribunal: TJSP
Processo: 3003304-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 – Pretensão de aplicação do novo limite ao depósito prioritário – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003304-58.2020.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de precatório – Aplicação da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, para fixação do teto do pagamento prioritário – Determinada a complementação do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 – Pretensão de aplicação do novo limite ao depósito prioritário – Inadmissibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de precatório – Aplicação da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, para fixação do teto do pagamento prioritário – Determinada a complementação do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 – Pretensão de aplicação do novo limite ao depósito prioritário – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.